Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704867-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANA ARAÚJO FONTENELLE DE AGUIAR contra a sentença (Num. 31860427), proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704867-37.2021.8.07.0018, ajuizados por MARIA APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA contra o DISTRITO FEDERAL e com denunciação da lide da ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Embargado e a Denunciada/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Embargante, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar a liberação da penhora sobre o imóvel situado Unidade 11-B, Conjunto 17, Setor de Mansões Taguatinga, Distrito Federal nos autos de no 0702443-90.2019.8.07.0018. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Expeça-se certidão de liberação da penhora. Custas e despesas ‘ex lege’, na forma dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. No que concerne aos honorários advocatícios, diante da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, condeno o embargado e a denunciada em honorários advocatícios em favor da embargante, que fixo, pro rata, em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado”. Em suas razões recursais (Num. 31860435), a Denunciada/Apelante narra que a Apelada ajuizou Embargos de Terceiro para desconstituir penhora indevida sobre imóvel, promovida pelo Distrito Federal, requerendo ainda a denunciação da lide dela (Apelante), a fim de viabilizar direito de regresso. Alega que, na situação em análise, é incabível a denunciação da lide, porque não estão presentes os requisitos da evicção nem do direito de regresso. Afirma que a doutrina majoritária entende pela teoria restritiva da denunciação da lide, não estando evidenciada na espécie nenhuma das hipóteses do artigo 125 do CPC. Sustenta, ainda, que a penhora era manifestamente indevida e decorreu de equívoco, não tendo a mínima possibilidade de propiciar a perda do bem. Acresce que não deu causa ao infortúnio da penhora nem ficou inerte ante o ocorrido. Defende que é indevida a aplicação do princípio da causalidade para condená-la ao pagamento de honorários à Embargante/Apelada. Afirma que tem enfrentado uma situação de hipossuficiência financeira, fazendo jus à gratuidade de Justiça. Requer a concessão da gratuidade de Justiça e, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para inadmitir a denunciação da lide, condenando a Denunciada/Embargante/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, e para julgar procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora, condenando o Distrito Federal ao pagamento integral dos honorários. Sem preparo. Somente a Embargante/Apelada apresentou contrarrazões (Num. 31860444 e 31860445), em que requer o desprovimento da Apelação. A gratuidade de Justiça foi indeferida, e foi concedido à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Num. 32337669). Conforme a certidão de Num. 33124797, não houve manifestação da Apelante quanto à referida determinação, transcorrendo in albis a oportunidade de recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. Decido. É consabido que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No caso concreto, verifica-se que a Apelação Cível interposta pela Denunciada é deserta, uma vez que, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, a Apelante não atendeu à determinação exarada por esta Relatoria (Num. 32337669). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, ante a inadmissibilidade decorrente da ausência do pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da Apelante. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 15 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador